Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-03.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011717-03.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 18.406.133/0001-28 (RECORRENTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRENTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO PACIFICO - CPF: 682.286.199-87 (RECORRIDO), CIRO COUTO PARANHOS - CPF: 701.650.631-22 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - CPF: 024.624.811-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese as alegações de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

2. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantada ou atrasada para tanto.

3. A
parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido para afastar o auxílio estadia referente ao período do descarregamento, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR solidariamente as rés a pagarem à parte requerente indenizações pelos atrasos irregulares no embarque e desembarque no serviço de transporte em discussão nos respectivos valores de R$ 1.342,24 e R$ 2.200,14, bem como de multa de R$ 2.080,80 pelo não fornecimento ao transportador demandante da documentação comprobatória do respectivos horários de entrada e saída dos seus estabelecimentos, devendo sobre tais valores incidir correção pelo INPC a partir da data do fato inicial (26/06/2019) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da primeira citação realizada nos autos.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter sido comprovado o agendamento da descarga.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011717-03.2019.8.11.0015

Polo Ativo

TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA e outros (2)

Polo Passivo

PAULO ROGERIO PACIFICO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela parte recorrente para realizar o transporte de carga, com origem na cidade de Tabaporã/MT e posterior descarregamento em Itaituba/PA.

Narra que os veículos de placas OVI-9682, PUL-9649 e PUL-9588 foram carregados com 50.220 kg de milho grãos no dia 25/06/2019 e chegaram ao destino no dia 28/6/2019.

Relata que houve atraso no carregamento e que o descarregamento só se deu às 17h01 do dia 29/6/2019, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para descarregamento após a chegada no local. Pugna, assim, pela condenação da parte reclamada, ora recorrente, ao pagamento do valor devido ao Transportador Autônomo de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 208207001), (ii) Ordem de Serviço (id. 208207004), (iii) Comprovante de Romaneio (id. 208207011) e Relatório de Posição do Veículo (id. 208207009).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não cumpriu com os requisitos mínimos para obtenção do direito alegado, quais sejam, a prévia pactuação de horário para descarga (i) e a comunicação do expedidor ou do destinatário da chegada da carga ao destino (ii), conforme estabelecido pelo artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Na condição de Transportador Autônomo de Carga, parece crível e necessário que a parte recorrida conheça a exigência do prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino. Dessa forma, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo, acima referido, impõe-se a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Demais disso, não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

Logo, no que diz respeito ao descarregamento, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGA–ATRASONO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DEAGENDAMENTOPRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada dacargatransportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOATRASONO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEAGENDAMENTOPRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada dacarga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência deatrasono descarregamento.

(N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

No que diz respeito aos demais tópicos da condenação – (i) estadia pelo atraso no carregamento e (ii) multa por entrega de documentação incompleta – verifico que a parte recorrente não impugnou esses pontos em seu recurso, razão pela qual a discussão deve se manter adstrita ao móvel recursal, qual seja, atraso no descarregamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tão somente afastar a condenação em auxílio estadia referente ao descarregamento do frete
sub judice
, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024